Tribunal: TJSP
Processo: 1500631-55.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença condenatória - Prova dúbia acerca da destinação dos entorpecentes apreendidos - Réus que se disseram usuários - Dúvida razoável que, no caso, deve favorecer a defesa - Recursos providos a fim de desclassificar o delito para o previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06.